Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E RECIPROCIDADE FAMILIAR. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MILITAR (PMDF). EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Não tendo a Lei no 10.486/2002, diploma que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, previsto a possibilidade de manutenção de ex-cônjuge como dependente do militar, para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, é desprovida de respaldo legal a pretensão da autora de ser mantida no plano de saúde médico-hospitalar da PMDF, na condição de dependente de seu ex-marido, quando o divórcio se deu na vigência da mencionada lei.